Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. ILICITUDE DO CANCELAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de conhecimento cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, que teve seu contrato rescindido unilateralmente com apenas três dias de antecedência, em meio a tratamento de obesidade mórbida e com indicação médica de cirurgia bariátrica urgente. A sentença julgou procedente o pedido, ratificou a tutela antecipada de restabelecimento do plano e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, além de multa por descumprimento da liminar e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde em contrato coletivo por adesão; (ii) definir se é devida a indenização por danos morais, com eventual majoração do quantum; (iii) estabelecer a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão exige, nos termos da RN ANS no 509/2022 e da Resolução CONSU no 19/1999, notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, além da garantia de oferta de plano substitutivo, especialmente quando o beneficiário estiver em tratamento médico contínuo.
4. A ausência de prova inequívoca de má-fé da autora na omissão de doenças preexistentes, aliada à não realização de exames médicos prévios pela operadora, afasta a possibilidade de cancelamento unilateral com base em suposta omissão dolosa, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 609).
5. O cancelamento do plano de saúde em momento de necessidade urgente de cirurgia, sem observância dos requisitos legais, configura violação à boa-fé objetiva e ao direito à saúde, ensejando indenização por danos morais, que deve ser majorada para R$ 5.000,00 em razão da gravidade do dano.
6. A fixação da verba honorária deve observar o art. 85, §2o, do CPC, sendo válida a adoção da condenação global, incluindo obrigação de fazer com conteúdo econômico, multa e danos morais, como base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios.
7. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários sobre obrigação de fazer com valor economicamente aferível, conforme decidido nos EAREsp 198.124/RS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da autora conhecido e provido. Apelação da ré conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde não pode rescindir unilateralmente contrato coletivo por adesão sem prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias e sem garantir plano alternativo ao beneficiário.
2. É ilícita a rescisão de plano de saúde baseada em omissão de doença preexistente quando ausente a comprovação de má-fé do beneficiário e não realizados exames prévios à contratação.
3. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico urgente em razão de cancelamento irregular do contrato configura dano moral indenizável.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação global, incluindo obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível, multa e indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, III e VI; CC, art. 766; CPC, art. 85, §2o; Lei no 9.656/1998, art. 11; RN ANS no 162/2007, arts. 6o, 7o, 15 e 18; RN ANS no 509/2022, Anexo I; RN ANS no 557/2022, art. 23; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 608 e 609; STJ, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 11.05.2022; STJ, Tema Repetitivo no 1.082.